Tribunal: TJES
Processo: 5006644-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006644-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS GOMES PEDREIRO
COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Carlos Gomes Pedreiro, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo no oferecimento da denúncia. A impetração sustenta que, passados mais de cinco meses desde a conclusão do inquérito policial, não houve manifestação ministerial, sendo requerido o relaxamento da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a demora superior a cinco meses no oferecimento da denúncia, após a conclusão do inquérito policial, configura excesso de prazo a justificar o relaxamento da prisão preventiva por coação ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva possui natureza excepcional e deve ser motivada com base em elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida, nos termos dos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal.

4.
Os prazos legais para oferecimento da denúncia não possuem natureza peremptória, devendo ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 166.041/PE).

5.
A existência de intercorrências processuais, como a declinação de competência entre Varas e a determinação de diligências complementares pela nova Promotoria, afasta a presunção de inércia estatal e torna justificável o tempo decorrido.

6.
Não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora que autorize a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.O mero decurso do prazo legal para oferecimento da denúncia não configura constrangimento ilegal quando presentes circunstâncias justificáveis no curso da persecução penal.

2. Intercorrências processuais relevantes, como mudança de competência e necessidade de diligências complementares, afastam o reconhecimento automático de excesso de prazo.

3. A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, em conformidade com as particularidades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006644-98.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS GOMES PEDREIRO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

CARLOS GOMES PEDREIRO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Cariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso na sanção do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo vez que embora o inquérito policial tenha sido concluído no mesmo dia, até a data de impetração (06/05/2025), passados mais de cinco meses, não houve o oferecimento da denúncia.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

No caso em exame, não se verifica, ilegalidade flagrante que autorize a concessão da liminar. Embora haja alegação de excesso de prazo, observo que o próprio histórico da tramitação aponta intercorrências processuais relevantes, como a declinação de competência entre Varas (da 2ª para a 4ª Criminal de Cariacica/ES) e a determinação de diligências complementares pela nova Promotoria.

Não é possível concluir, que a demora no oferecimento da denúncia decorra exclusivamente de inércia ou omissão do Estado.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)